Tribunal: TJDFT
Processo: 0736065-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736065-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: OLIVEIRA &amp; MARTINS ANDAIMES LTDA AGRAVADO: UILSON JOAQUIM SILVA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 61555105, inadmitiu o recurso especial interposto por OLIVEIRA &amp; MARTINS ANDAIMES LTDA., situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 70486669) devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.955.539 (Tema 1.137), afetado para a uniformização da controvérsia “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, e posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. Isso porque, no caso concreto, a turma julgadora consignou que (ID 57200360): (...) 4. As técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor inadimplente por eventual insuficiência de patrimônio. Seu objetivo é, por meio de medidas coercitivas, dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente. Assim, referidas técnicas só podem ser adotadas se identificados, no mínimo, três requisitos simultâneos: 1) o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.); 2) indícios de deliberada ocultação do patrimônio; 3) possibilidade de eficácia da medida. 5. Nos autos, as diligências típicas para localização de ativos e bens do agravado restaram infrutíferas. Todavia, não é cabível, na hipótese, a suspensão da CNH, apreensão do passaporte, cancelamento ou suspensão do cartão de crédito e bloqueio dos serviços de telefonia/internet fixa e móvel do agravado. 6. Ao contrário do que alega o agravante, não há qualquer indício de que o devedor esteja a ocultar patrimônio. O agravante não demonstrou como tais medidas poderão contribuir para o recebimento do crédito. No caso, as diligências requeridas afiguram-se excessivas e desproporcionais. 7. Inexistem elementos que evidenciem a frequência de viagens que justifiquem a apreensão de passaporte. Também não há quaisquer sinais de riqueza que demonstrem a necessidade de bloqueio do cartão de crédito do agravado. 8. A suspensão de serviços de telefonia e da CNH representariam, no caso, restrição de caráter meramente punitivo ao devedor: não são diligências adequadas para a satisfação do crédito executado. Não há qualquer indicativo de que as medidas solicitadas serão eficazes. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada nos autos àquela indicada no Tema 1.137. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019